Tribunal: TJBA
Processo: 8159738-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159738-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELESTINO DIAS FILHO

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DEVER DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. MULTA DIÁRIA. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exclusão de registro em cadastro mantido pelo Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), e que indeferiu pedido de indenização por danos morais. A insurgência recursal limita-se à alegação de ausência de notificação prévia antes da inclusão de seu nome no cadastro do SCR, bem como à pretensão de indenização moral por tal fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor impede a manutenção de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia, por si só, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13, impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor sobre o envio de informações ao SCR, com antecedência e orientações claras.

O art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor corrobora esse dever de informação, estabelecendo que a abertura de registro em banco de dados não solicitado deve ser previamente comunicada ao consumidor.

O não cumprimento do dever de notificação impede a manutenção do registro no SCR, devendo ser determinada sua exclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

O SCR, embora de acesso restrito e com finalidade regulatória, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo apto a impactar a análise de risco por instituições financeiras.

Contudo, a ausência de notificação prévia não gera automaticamente dano moral. Conforme precedentes do STJ, é necessária a comprovação de prejuízo concreto ou negativa de crédito em decorrência do registro.

No caso concreto, a apelante não apresentou provas de que a anotação no SCR tenha causado recusa de crédito ou outro dano concreto, tampouco impugnou a legitimidade da dívida registrada.

Aplicando-se analogicamente a Súmula 385 do STJ, a existência de registros preexistentes válidos afasta o dever de indenizar, ainda que haja falha formal na comunicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) impõe a exclusão do registro.

A falha no dever de notificação não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto.

A existência de registros preexistentes válidos afasta a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 13; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.08.2023; TJBA, Apelação nº 8120220-67.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, pub. 16.07.2024; TJBA, Apelação nº 8094263-98.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 05.07.2024; TJGO, AC nº 5775559.80.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8159738-64.2023.8.05.0001,
em que figura, como apelante,
CELESTINO DIAS FILHO,
e apelado,
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2